Tribunal: STF
Processo: HC 196288
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pitangui/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 22 de outubro de 2019, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Realçou materialidade e indícios de autoria, destacando a apreensão de 2 porções de crack (20,26 gramas), 1 de cocaína (8,84 gramas), 4 de maconha (22,07 gramas), 3 telefones celulares, balança de precisão e R$ 589,00. Concluiu imperiosa a medida para garantir a ordem pública. 
    Condenou-a, considerado o processo-crime nº 0514.20.0000093-3, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 580 dias-multa, observado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso VI (causa de aumento alusiva ao envolvimento de adolescente), da Lei de Drogas. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 636.282/MG, inadmitido pelo Presidente. 
    A impetrante afirma a insubsistência dos fundamentos da prisão, mantida na sentença. Aponta a incompatibilidade com o regime semiaberto implementado. Diz ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, no dia 3 de fevereiro de 2021, revelou a oposição de embargos de declaração pela defesa, pendentes de análise. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e quantidade das substâncias e objetos encontrados – 2 porções de crack (20,26 gramas), 1 de cocaína (8,84 gramas), 4 de maconha (22,07 gramas), 3 telefones celulares, balança de precisão e R$ 589,00 –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Ocorre que, na sentença, o Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que estabelecida no título condenatório. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso a paciente não esteja custodiada por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0514.20.0000093-3, da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pitangui/MG. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda de cidadã integrada à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator